Tribunal: TJMT
Processo: 0005279-12.2013.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005279-12.2013.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (EMBARGADO), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), WILSON SIERRA - CPF: 174.444.469-20 (EMBARGANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA - CPF: 777.470.891-04 (EMBARGANTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

WILSON SIERRA

EMBARGANTE(S):

NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA

EMBARGADO(S):

MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S/A.

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PARA FINS DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESPROVIMENTO NO APELO NO MÉRITO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO A SER DADA AO
ART.477, §2º, INCISO I, DO CPC/15 – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

WILSON SIERRA

EMBARGANTE(S):

NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA

EMBARGADO(S):

MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S/A.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
WILSON SIERRA
e
NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA
contra o v. acórdão de ID. n. 67444497 que negou provimento à apelação interposta em face da sentença proferida na
Ação de Constituição de Servidão Administrativa
nº 5279-12.2013.8.11.0007 ajuizada por
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S/A
,
que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar constituída, em favor da parte autora, servidão administrativa sobre a área descrita na inicial e no laudo pericial, mediante o pagamento de indenização no importe de R$ 61.833,49, apurado na perícia judicial, valor a ser acrescido de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano desde a data da imissão provisória na posse (Súmulas 56, 70 e 113 do STJ), e de correção monetária pelo INPC, a partir da data da emissão do laudo pericial, ambos incidentes sobre a diferença entre o valor depositado previamente

e a quantia ora fixada. Condenou ainda as partes ao pagamento das custas
pro rata
bem como da verba honorária devida ao patrono da parte adversa arbitrada em 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização ora fixada.

Inconformados, sustentam os requeridos que o aresto seria omisso na medida em que deixou de se manifestar expressamente sobre a possível violação ao art.477, §2º, inciso I, do CPC/15, dispositivo legal que foi invocado explicitamente no
item 3.1
do recurso de apelação, relativo ao cerceamento de defesa.

Assevera que tal dispositivo legal estabelece o dever de intimação do perito para esclarecer questionamentos apresentados pelas partes, o que não teria sido observado pelo juízo de origem, implicando, pois, em claro cerceamento à defesa dos embargantes.

Contrarrazões no ID. n. 70564997.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Com efeito, conforme se pode depreender das razões dos aclaratórios, os embargantes estão a se indispor contra o decisório embargado no que tange à melhor interpretação a ser dada a este ou aquele dispositivo de lei invocado.

Entretanto, conforme cediço,
“i
nexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. ª T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Conforme se sabe, ao órgão julgador impõe-se o dever de solucionar litígios, a exemplo do que ocorreu na presente hipótese, à vista da função precípua da Jurisdição que não é outra, senão a de dizer o direito a fim se evitar a autotutela.

Entretanto, não é tarefa sua comentar um a um os artigos citados nas razões de cada parte, tampouco apontar tal ou qual interpretação se revela a mais apropriada para o tipo legal invocado.

No caso, foi devidamente apreciada a questão suscitada pelos embargantes nas razões do seu apelo, ou seja, o suposto cerceamento de defesa em razão do
julgamento da lide sem que determinada uma terceira manifestação dos do perito acerca de questões periféricas relativas ao valor da indenização pela servidão administrativa sem a efetiva demonstração de qualquer prejuízo às partes. Vejamos:

“[...]

O julgamento da lide sem que oportunizada, por uma terceira vez, novos questionamentos do perito acerca de questões periféricas sem a efetiva demonstração de qualquer prejuízo, não constitui cerceamento de defesa.

[...]

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa:

O apelante suscita ainda a nulidade por cerceamento de defesa uma vez que apesar de os requeridos terem suscitado dúvidas acerca de uma possível subavaliação se comparada com uma outra avaliação contemporânea elaborada por outra empresa perita sobre o mesmo imóvel, bem como sobre a possível omissão do
expert
sobre os cálculos utilizados para a aferição dos lucros cessante e dos danos emergentes em decorrência da imposição da servidão.

No entanto, igualmente aqui o apelo merece rejeição.

Primeiramente porque, somada, a área da matrícula nº 7.752 do CRI de Alta Floresta (511,03 hectares) e com a de matrícula n.º 7.980 do mesmo Registro (224,37 hectares) tem-se que a área total do imóvel é de
735,4 hectares
. Com isso, é plenamente possível que uma faixa de um imóvel tão grande possa ter um valor diverso de outra distante, dentro do mesmo imóvel, visto que podem ter características distintas uma da outra.

Além disso, a perícia do juízo foi realizada levando em consideração Método Comparativo de Dados de Mercado, seguindo o que preceitua a Norma Técnica NBR 14.6533, da ABNT, o que faz presumir sua legitimidade. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO FUNDAMENTADA DE MANUTENÇÃO DO LAUDO REALIZADO JUDICIALMENTE – LAUDO REALIZADO MEDIANTE QUADRO COMPARATIVO – ATENÇÃO ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS – NBR 14.653-1 E NBR 14.653-3 – CREDIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- ‘Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. (...)’ (AgInt no REsp 1656712/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017). 2- ‘A utilização do método comparativo de dados de mercado encontra assento na Norma Brasileira de Avaliação de Imóveis - NBR 14.653 -, elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), garantindo credibilidade do laudo.’ (Apelação Cível Nº 70049350671, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 05/12/2013). (N.U 0011464-66.2010.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)

Além disso, a tentativa de discussão de questões periféricas acerca do que foi feito de uma ou outra árvore extraída para possibilitar a instalação está respaldada pelas licenças ambientais já obtidas, e sem as quais, aliás, o empreendimento não teria sido autorizado pelas autoridades competentes, não podendo servir para emperrar a ultimação de um processo que já perdura por mais de sete anos.

Assim, à mingua de demonstração de qual o prejuízo concreto para os requeridos – cujo ônus da prova lhes recai por força da regra do inciso II do art.373 do CPC/15, não há como reconhecer qualquer nulidade, haja visa a prevalência do princípio
pas de nullité sans grief
.

Diante disso,
rejeito
também a prejudicial ne nulidade por cerceamento de defesa.-” (IDs. ns. 67444497 - Pág. 2; 7/9)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Afinal,
são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021